Tribunal: STF
Processo: ARE 1508777
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 221, p. 1): 



    “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE AMARGOSA. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SINDICATO EM FAVOR DE EX-SERVIDORES. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO ENTE SINDICAL PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. INSTRUMENTO INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA UNICIDADE SINDICAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. APELO INTERPOSTO PELO SINDICATO AUTOR PREJUDICADO.”



     



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 233).



    No recurso extraordinário, alega-se ofensa ao art. 8º, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 241, p. 8):



    “A Súmula 677, deste Colendo Supremo Tribunal Federal, ao revés do quanto consignado no acórdão recorrido, não contém a exigência que obrigue os Sindicatos a se registrarem no Ministério do Trabalho e Emprego, mas apenas indica que compete ao MTE proceder com o registro daqueles Sindicatos que assim optarem por fazê-lo. Vale salientar que conforme art. 8º, I, da CF, “a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato”



    (...)



    Saliente-se que o v. acórdão recorrido também desprezou o argumento de que o ora Recorrente acostou aos presentes autos o seu respectivo Estatuto, a fim de comprovar a regularidade jurídica/constitutiva/representativa, documento este que não foi impugnando pelo Embargado no momento oportuno. No referido Estatuto, inclusive, se chancela expressamente a possibilidade deste Sindicato representar os seus associados e demais profissionais que compõe a categoria profissional, conforme Lei 5.584/1970”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou quando do julgamento da apelação (eDOC 221, pp. 3-4):



    “Conclui-se, assim, que a legitimidade do sindicato para representação dos seus substituídos depende do prévio registro no Ministério do Trabalho e Emprego, não bastando, para conferir legitimidade representativa ao ente sindical, o registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 



    No caso dos autos, muito embora o autor, Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Amargosa (SISEPA), tenha juntado aos autos cópia de seus atos constitutivos registrados no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, bem como os termos de autorização para representação assinados pelos substituídos, não carreou o respectivo comprovante de registro da entidade sindical no Ministério do Trabalho e Emprego. Em verdade, o acionante sequer afirmou possuir tal registro, tendo alegado ser dispensável esta exigência. 



    Assim, não merece ser acolhido o argumento do Sindicato autor, de que teria legitimidade ativa, por se tratar de uma entidade dotada de personalidade jurídica, pois, como dito, a mera inscrição dos atos constitutivos não confere legitimidade para representar os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria representada, condição ostentada apenas após o registro no MTE. 



    Portanto, em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ, deve ser modificada a sentença a quo, para reconhecer a ilegitimidade ativa da SISEPA para representar em juízo os ex-servidores do Município de Amargosa.” (grifos na origem)



    Como se observa da leitura dos fundamentos acolhidos pelo voto condutor do acórdão, o acórdão recorrido está em consonância com jurisprudência desta Corte, a qual entende ser necessário o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho para legitimar sua atuação na defesa de determinada categoria, com a finalidade de proteger a unicidade sindical. 



    Incide, portanto, ao caso, a Súmula 677/STF, segundo a qual “Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.” Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Sindicato. Representação da categoria. Registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Necessidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 2. A orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 834.700-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.08.2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DETECTADA. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. ATUAÇÃO NA DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA OUTRA ENTIDADE SINDICAL. NULIDADE DE REGISTRO SINDICAL. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. 1. Detectada a omissão, cumpre assentar que o Tribunal de origem solveu a controvérsia exclusivamente pelo prisma da ilegitimidade ativa ad causam do ora embargante, à míngua de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, sem enfrentar a discussão nos moldes em que veiculada nas razões do extraordinário – lesão ou ameaça a direito próprio do sindicato (arts. 5º, XXXV, e 8º, III, da Lei Maior) –, a esbarrar a pretensão recursal no óbice da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (ARE 886.544-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.08.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 07.02.2024. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, II, DA CF. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. SÚMULA 677/STF. JUNTADA TARDIA DE CERTIDÃO QUE NÃO COMPROVA QUE, NA OCASIÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, JÁ ESTAVA O SINDICATO REGULARMENTE REGISTRADO. INVIABILIDADE. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, diverge da jurisprudência majoritária firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende de registro regular no Ministério do Trabalho, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, tendo em vista que o recurso extraordinário interposto pela parte Agravada, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. 3. À época do ajuizamento da ação (2009) não foi comprovada a legitimidade do Sindicato, nos termos da Súmula 677 do STF. Somente em 2021, nas contrarrazões ao apelo extremo, foi juntada aos autos certidão da situação ativa do órgão sindical, o que é inviável. 4. Além disso, em tal documentação, não se pode aferir se, na ocasião da propositura da ação ordinária, o Recorrente já tinha realizado o registro no Ministério do Trabalho. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem. (RE 1458981 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024)



    Ademais, diante dos fundamentos lançados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, relativamente aos requisitos legais para verificação de legitimidade processual de sindicato, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Veja-se o seguinte julgado:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Legitimidade. Sindicato. Registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença que extinguiu o processo por ilegitimidade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula nº 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1467837 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-02-2024 PUBLIC 20-02-2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



     



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente